Tribunal: TJBA
Processo: 8076579-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076579-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CSN - TRANSPORTES URBANOS SPE S/A Advogado(s): LEONARDO NUNEZ CAMPOS, LEONARDO MENDES CRUZ AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): PJ05 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por CSN - Transportes Urbanos SPE S/A contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n° 0750927-81.2018.8.05.0001, em trâmite na 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, ajuizada pelo Município de Salvador. O juízo de origem acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta, reconhecendo a suspensão da exigibilidade do crédito em razão do TAC nº 33/2019, revogando a penhora online anteriormente ordenada e determinando a intimação do exequente para prestar informações sobre a vigência do referido termo. A agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e a inexigibilidade do crédito cobrado na CDA, alegando que este estaria abrangido pelo TAC nº 16/2017. II. Questão em discussão A controvérsia reside na análise da alegada nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, bem como na suposta inexigibilidade da dívida executada em razão da celebração de termos de ajustamento de conduta, especialmente quanto à sua eficácia temporal e alcance sobre o débito inscrito. III. Razões de decidir A decisão agravada está devidamente fundamentada, tendo reconhecido a suspensão da exigibilidade do crédito e revogado a penhora online anteriormente ordenada, além de determinar a oitiva do exequente quanto à vigência do TAC nº 33/2019. A alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa não se sustenta, pois a dívida exequenda refere-se a multa contratual por inadimplemento de parcelas vencidas antes da celebração do TAC nº 16/2017. O TAC nº 33/2019, celebrado posteriormente ao ajuizamento da execução, prevê a suspensão do curso da ação, mas não implica nulidade da CDA. A decisão recorrida sanou vícios processuais e assegurou a regular tramitação do feito, conforme os princípios da legalidade e segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão judicial que, embora sucinta, enfrente a matéria controvertida de modo fundamentado, não incorre em nulidade por ausência de motivação. 2. A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta posterior ao fato gerador da dívida não acarreta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, tampouco extingue a execução fiscal." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8076579-95.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante CSN - TRANSPORTES URBANOS SPE S/A e como agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA